Tribunal: STF
Processo: AC 282
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-17
Data de publicação: 2006-08-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CÍVEL
   ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. ART. 102, I, L, DA
   CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL. PACTO FEDERATIVO. PROGRAMA DE
   REDUÇÃO DA PRESENÇA DO ESTADO NO SETOR BANCÁRIO (PROES). MEDIDA
   PROVISÓRIA 1.612-21/1998 (ATUAL MEDIDA PROVISÓRIA 2.192-70/2001).
   MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ENTIDADE FINANCEIRA COM O
   ESTADO-MEMBRO. NÃO-INCLUSÃO DOS PAGAMENTOS PERIÓDICOS NO LIMITE
   DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA LÍQUIDA REAL (RLR). AUTONOMIA
   ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, 18 E
   19, III, DA CONSTITUIÇÃO.
Pedido de concessão de medida
   cautelar, para inclusão do valor de pagamento periódico das
   operações de crédito firmadas no âmbito do Programa de Redução da
   Presença do Estado no Setor Bancário (Proes) no limite de
   comprometimento da Receita Líquida Real (RLR). Ausência dos
   requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, sem
   prejuízo do exame da matéria de fundo por ocasião do julgamento
   de mérito de eventual ação cível originária.
Ação cautelar
   julgada improcedente.